Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL –­­ FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL ­– CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
2. Desnecessária a alteração do polo passivo, vez que a petição inicial é clara ao propor a ação apenas em desfavor da empresa Gol Linhas Aéreas S.A.
3. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a requerida, Gol Linhas Aéreas S.A, a pagar ao autor o valor de R$ 1.458,84 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação, restituir o montante de 50.350 (cinquenta mil trezentos e cinquenta) milhas e, ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da lesão (21/11/2022).
4. Insurge a recorrente tão somente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Em suas razões defende que a sentença é ultra petita, pois a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi estabelecida em valor superior (R$ 5.000,00) ao requerido pelo autor (R$ 2.0000,00). Alega que o autor não formulou pedido de reembolso no momento adequado, ocorrendo apenas uma falha de comunicação entre as partes. Acrescenta que o descumprimento contratual e o mero dissabor não ensejam reparação por danos imateriais e que o autor sequer era o passageiro do voo. Reputa que os valores arbitrados foram excessivos e que os juros de mora deveriam ser fixados a partir da sentença.
5. Registro que apesar de a recorrente formular pedido genérico de improcedência da demanda, se limitou a impugnar e recorrer tão somente da condenação por danos morais, razão pela qual referido recurso será analisado apenas neste ponto.
6. No mérito, restou incontroverso o fato de ter ocorrido inicialmente o atraso do voo adquirido pelo autor para o dia 18/11/2022 e o cancelamento de forma unilateral pela ré. Após esses eventos o autor não obteve o ressarcimento dos valores despendidos com a aquisição dos bilhetes.
7. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa a ausência de pedido de reembolso por parte do autor e o não comparecimento ao voo remarcado.
8. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que o pagamento de indenização por danos morais não pode ser realizado em favor do autor, pois este não era passageiro do voo. Compulsando os autos verifica-se que o requerente realizou a aquisição dos bilhetes em favor de sua nora, realizando o pagamento mediante a utilização de cartão de crédito de sua titularidade e de milhas. Observo que em sua petição inicial o autor narra as tentativas de obter o ressarcimento dos valores gastos com a compra das passagens, por ele realizada, sem obter êxito. A ausência de devolução dos valores e das milhas despendidas ensejou ao autor a oportunidade de obter a reparação pelos danos imateriais.
9. É de se notar que a pretensão do requerente se baseia nas tentativas de resolver o problema que lhe causou transtornos e perda de tempo em busca da restituição das quantias pagas, circunstâncias aptas a caracterizar a violação aos direitos imateriais do autor.
10. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira “via crucis” para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
11. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
12. O que se indeniza, nesse caso, é a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
13. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
14. Com efeito, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços.
15. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral ao consumidor e exige sua reparação, conforme reconhecido pela sentença de origem. Entretanto, nos termos do art. 492 do CPC, o juiz deve proferir a sentença nos limites impostos pelo pedido (princípio da congruência). No caso em análise, consta pedido de indenização por danos morais expressamente limitado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deste modo, a condenação da parte recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos extrapatrimoniais, deve ser reduzida ao limite formulado no pedido inicial.
16. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP), desta forma a importância deve ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde citação. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.